Tribunal: TJPA
Processo: 0800190-70.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800190-70.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIA LIMA MONTEIRO DA PAIXAO, JOAO LIMA DA PAIXAO

AGRAVADO: FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA, CRISTIANE NORONHA PESTANA PINHEIRO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
N.
º
0800190-70.2017.8.14.0000

COMARCA:
CASTANHAL

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

AGRAVANTES:
SILVIA LIMA MONTEIRO PAIXÃO E JOÃO LIMA DA PAIXÃO

ADVOGADA:
DRA. LIA ADRIANE DE SÁ GONÇALVES - OAB/PA Nº 16.647

AGRAVADOS:
FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA E CRISTIANE NORONHA PESTANA PINHEIRO DE SOUSA.

ADVOGADA:
DRA. ANINA DI FERNANDO SANTANA - OAB/PA Nº 16.331

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DAS NULIDADES NO LEILÃO APONTADAS PELOS AGRAVANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Preenchidos os requisitos previstos no art.300, do CPC para concessão da tutela de urgência, quais sejam a prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não subsistem motivos para não conceder a imissão de posse, pleiteada na origem.

2)
In casu,
conforme se observa na Certidão de Registro de Imóveis, já ocorreu a consolidação da propriedade em favor da Credora Fiduciária,
Brazilian Mortgages
Companhia Hipotecária. Diante disso, a empresa levou o bem a leilão e este foi arrematado pelos agravados, conforme Carta/Auto de Arrematação. O imóvel foi recebido por Escritura Pública de venda e compra, datada de 14/02/2017, lavrada às fls. 069/070 do livro n° 671, das Notas do Cartório Kós Miranda - 6° Ofício de Notas de Belém-PA.

3) Sendo assim, os agravados tornaram-se titulares do domínio do bem em questão, faltando apenas a imissão de sua posse, que fora devidamente concedida na tutela de urgência, na decisão agravada.

4) Além disso, as supostas ilegalidades apontadas pelos agravantes, que teriam ocorrido no leilão, não estão devidamente comprovadas nos autos do agravo de instrumento. Logo, não são fundamentos hábeis a obstar a imissão na posse do bem, que inclusive já se consumou.

5) Agravo de instrumento conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO a
o recurso de Agravo de Instrumento, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios termos, tal como lançada, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Turma Julgadora: Des. Leonardo de Noronha Tavares - Presidente, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho – Relatora, Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Dra. Margui Gaspar Bittencourt, Juíza convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária em Plenário em Plenário Virtual, aos 14 dias do mês de Março do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por
SILVIA LIMA MONTEIRO PAIXÃO
e
JOÃO LIMA DA PAIXÃO
, inconformados com a decisão prolatada pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Castanhal que, nos autos da ação de imissão de posse, ajuizada por
FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA
e
CRISTIANE NORONHA PESTANA PINHEIRO DE SOUSA
, deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelos autores, para determinar a imissão deles na posse do bem descrito na exordial.

Em suas razões, os agravantes alegam que firmaram instrumento particular de financiamento com constituição de alienação fiduciária em garantia, e a emissão de cédula de crédito imobiliário e outras avenças, no valor de R$ 36.669,38 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos) com
Brazilian Mortgages
Companhia Hipotecária (ID 188106 – fls.4-13).

Na oportunidade, ofertaram como garantia de alienação fiduciária, o bem imóvel situado na Travessa Floriano Peixoto, 4084, Novo Estrela, Castanhal/PA, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis sob o nº 19.456 em 10/4/2012. Ocorre, que em virtude do atraso de algumas das prestações do financiamento, a companhia hipotecária tomou o imóvel e deu início à expropriação do bem, realizando leilão extrajudicial promovido via internet.

Diante disso, os agravantes suscitam cerceamento de defesa, ante o deferimento da medida liminar de imissão de posse pelo juízo
a quo
, sem a prévia oitiva dos requeridos/recorrentes. Aduzem ainda, a ocorrência de irregularidades nos procedimentos necessários à realização do leilão, dentre eles, a arrematação do bem por preço vil e a ausência de prévia notificação dos devedores das datas, horários e locais do leilão do imóvel, nos termos do art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/97.

Pugnam pela reforma da decisão agravada, a fim de resguardar seu direito de não serem postos para fora de sua residência, sem ao menos serem ouvidos pelo Juízo. Alegam que isso constituiria cerceamento de defesa e violação do princípio constitucional da segurança jurídica. Requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inicialmente, os autos foram distribuídos por sorteio ao Desembargador Constantino Augusto Guerreiro que, por despacho (ID 154839 - Pág. 110-112), suscitou a prevenção desta Desembargadora para julgar o presente feito, tendo em vista que já existe o agravo de instrumento nº 0001991-54.2017.814.0000.

Redistribuídos os autos
eletrônicos, vieram-me conclusos, ocasião em que proferi
decisão monocrática, onde
deferi o pedido de justiça gratuita pleiteado, no entanto, indeferi o pedido de efeito suspensivo à decisão, vez que não se vislumbrou o preenchimento dos requisitos autorizadores. (ID 188106 – fls.113-115).

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção
in totum
da decisão agravada, tendo em vista a total improcedência dos fundamentos recursais, já que não houve aquisição do imóvel a preço vil, nem as irregularidades no leilão apontadas pelos agravantes (ID 217003 – fl.117-119).

As partes foram intimadas para manifestar interesse na realização de audiência de conciliação, tendo em vista que o direito discutido na lide é disponível, na forma do art. 3º, § 3º c/c art. 139, V do CPC, além da Resolução n.º 125 do CNJ c/c portaria nº 5626/2018-GP do TJE/PA (ID 2657331 – fl.128).

Então, apenas os agravados se manifestaram, informando que não possuíam interesse na realização de audiência de conciliação (ID 2965004 – fl.129).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e a parte é beneficiária da Justiça Gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SILVIA LIMA MONTEIRO PAIXÃO
e
JOÃO LIMA DA PAIXÃO
, inconformados com a decisão prolatada pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Castanhal que, nos autos da ação de imissão de posse, ajuizada por
FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA
e
CRISTIANE NORONHA PESTANA PINHEIRO DE SOUSA
, deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelos autores, para determinar a imissão deles na posse do bem descrito na exordial.

Cinge-se a controvérsia acerca da suposta necessidade de reforma da decisão agravada, tendo em vista que foi concedida a imissão de posse, sem serem ouvidos os recorridos. Alegam que a decisão foi equivocada, pois ocorreram supostas irregularidades nos procedimentos necessários à realização do leilão, dentre eles, a arrematação do bem por preço vil e a ausência de prévia notificação dos devedores das datas, horários e locais do leilão do imóvel.

No mérito recursal, estou a manter os termos da decisão em que indeferi a tutela de urgência quanto ao pleito de reforma da decisão, para que seja indeferida a imissão de posse, bem como indeferi o efeito suspensivo à decisão agravada,
in verbis
:

Verifico, em juízo de cognição sumária, não estar suficientemente

comprovada a probabilidade do direito alegado pelos agravantes em relação à suspensão da tutela antecipada concedida aos agravados para determinar a imissão deles na posse do bem descrito na exordial, haja vista que,
conforme se extrai da Certidão de Registro de Imóveis, constante no ID 151988 – pág. 5-6, houve a consolidação de propriedade em favor da Credora Fiduciária Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária devido o decurso do prazo legal sem a purgação do débito – fato este confessado pelos agravantes -, a qual, por sua vez, levou a leilão o bem, sendo este arrematado pelos ora agravados (Carta/Auto de Arrematação – ID 151989 - pág. 15-16) que receberam a Escritura Pública de venda e compra, datada de 14/02/2017, lavrada às fls. 069/070 do livro n° 671, das Notas do Cartório Kós Miranda - 6° Oficio de Notas de Belém-PA, logo tornaram-se os titulares do domínio do referido bem, faltando-lhes apenas o ingresso na posse viabilizado por meio da ação de imissão.

Ademais, as supostas ilegalidades ocorridas no leilão supracitado não estão, nesse

momento processual, devidamente comprovadas, a fim de obstar a imissão na posse do bem dos arrematantes, pois a Ação de Tutela Antecipada de Caráter Antecedente (Processo PJE nº0800093-25.2017.814.0015) ajuizada pelos ora recorrentes fora indeferida, sendo objeto de

recurso de Agravo de Instrumento (Processo nº 0001991-54.2017.814.0000), não foi conhecido por intempestividade e pendente o julgamento de agravo interno, o qual não possui efeito

suspensivo, sendo, portanto, ainda eficaz a decisão do juízo a quo recorrida. Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Com base nos documentos carreados aos autos eletrônicos, mantenho o posicionamento supra, por seus próprios fundamentos, vez que os recorrentes não demonstraram que a decisão vergastada contenha qualquer equívoco que mereça reparo.

Ad argumentandum
, agrego os seguintes fundamentos.

Conforme se observa na Certidão de Registro de Imóveis (ID 151988 – fls.106-107), já ocorreu a consolidação de propriedade em favor da Credora Fiduciária,
Brazilian Mortgages
Companhia Hipotecária, tendo em vista que não houve a purgação do débito pelos agravantes, fato esse que inclusive confessam em sede recursal. Diante disso, a empresa levou o bem a leilão e este foi arrematado pelos agravados, nos termos da Carta/Auto de Arrematação (ID 151989 – fls. 98-99).

O imóvel foi recebido por Escritura Pública de venda e compra, datada de 14/02/2017, lavrada às fls. 069/070 do livro n° 671, das Notas do Cartório Kós Miranda - 6° Ofício de Notas de Belém-PA (ID 151989 – fls.100-101). Sendo assim, os agravados tornaram-se titulares do domínio do bem em questão. Apenas faltava a imissão de sua posse, o que ensejou o ajuizamento de demanda para alcançarem tal fim.

Além disso, as supostas ilegalidades apontadas pelos agravantes, que teriam ocorrido no leilão, não estão devidamente comprovadas nos autos do agravo de instrumento. Logo, não são fundamentos hábeis a obstar a imissão na posse do bem.

Mesmo porque, a Ação de Tutela Antecipada Antecedente, distribuída sob o n.º 0800093-25.2017.814.0015, que fora ajuizada pelos ora recorrentes, foi indeferida. Deste indeferimento, ainda interpuseram Agravo de Instrumento nº0001991-54.2017.814.0000, que sequer foi conhecido, por intempestividade recursal.

Note-se, que a tutela antecipada deferida na decisão vergastada, prosperou através de prova inequívoca e verossimilhança das alegações, requisitos essenciais para tal concessão, estipulados no art. 300, do CPC.

Isso, com base em toda a documentação acostada aos autos, principalmente as acima pontuadas, nos termos da fundamentação transcrita. Assim, entendo não prosperar o inconformismo dos agravantes, posto que a decisão guerreada encontra-se em consonância com jurisprudência dominante neste Tribunal. Vejamos julgado de minha relatoria,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE POSSE HÁ MAIS DE 15 ANOS NÃO COMPROVAÇÃO CONTROVÉRSIA ARREMATAÇÃO DO BEM EM LEILÃO DA EXISTÊNCIA DO DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Assiste razão à ora agravada, posto que em relação aos requisitos ensejadores da tutela antecipada, todos foram preenchidos, já que a agravada obteve a propriedade do imóvel por meio de arrematação em leilão ofertado pela Caixa Econômica a4 Federal (real proprietária), logo há verossimilhança em suas alegações. Ademais, faz prova do alegado, juntando aos autos a escritura pública (fls. 34/35) e a certidão de registro (fl. 37), ambos dotados de fé pública. Por fim, resta comprovado o dano de risco irreparável, visto que a demora na satisfação de sua imissão na posse do imóvel repercute em dano material, posto que está deixando de gozar dos usufrutos de sua propriedade.

(201230091295, Relatora Desembargadora Maria Do Céo Maciel Coutinho, 1ª Câmara Cível Isolada, Julgado em 29/04/2013)

Tenho que, a parte agravante não se desincumbiu do ônus de infirmar as razões de decidir do pronunciamento jurisdicional alvejado, tampouco trouxe aos autos prova das supostas nulidades ocorridas no leilão do imóvel. Não se faz possível vislumbrar nem a suposta aquisição do imóvel por preço vil, nem a falta de conhecimento deles da ocorrência dos leilões.

Até porque, a parte agravada teve o cuidado de apresentar em contrarrazões, as publicações nos dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2016, com datas designadas para os lances nos dias 15 de dezembro de 2016 (1ª Praça/Leilão) e 22 de dezembro de 2016 (2ª Praça/Leilão) em jornal impresso de grande circulação, no Diário do Pará (ID217007 – fls.120-122).

As teses recursais dos agravantes não encontraram eco nas provas dos autos. Estes não lograram êxito em demonstrar que ocorreram nulidades hábeis a ensejar a reforma da decisão vergastada.

Destarte, uma vez preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, foi acertadamente concedida a imissão de posse, pelo juízo
a quo
. Ademais, alegações genéricas de vícios no leilão demandam dilação probatória, não sendo cabível a suspensão da liminar, com fundamento em alegações que não possuem provas nos autos.

Esse é o entendimento da jurisprudência pátria, podendo citar, por todos, julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais senão vejamos
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - REALIZAÇÃO DE LEILÃO -SUPOSTOS VÍCIOS - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA IMISSÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE. I - Diante da alegação de supostos vícios na realização do leilão, a dilação probatória é medida a ser seguida. II - A reconsideração da decisão monocrática é temerária e poderá acarretar danos e prejuízos à agravada, a qual se encontra, nesse momento processual, como possuidora do imóvel.

(TJ-MG, 10000204527733002, Relator Desembargador Fabiano Rubinger de Queiroz, Julgado em 30/11/2020, 11ª Câmara Cível)

À vista do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios termos, tal como lançada.

Belém, ______ de ______ de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 21/03/2022